Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-61.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESTEMUNHO INDIRETO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa em face de sentença que julgou parcialmente procedente representação ofertada contra o adolescente, responsabilizando-o pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), em relação à vítima K. M. D. O. S., e absolvendo-o quanto à vítima M. E. S. S., com base no art. 189, IV, do ECA. A sentença aplicou as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade por dois meses O Ministério Público pleiteia a responsabilização do adolescente pelos atos praticados contra M. E. S. S., bem como que seja aplicada a medida de internação. A Defesa postula absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em Discussão:
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para responsabilizar o adolescente por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável contra a vítima M. E. S. S.; (ii) verificar a manutenção da responsabilização quanto ao ato cometido contra a vítima K. M. D. O. S.; e (iii) estabelecer se são adequadas as medidas socioeducativas aplicadas ou se caberia a substituição por medida mais gravosa.
III. Razões de decidir:
4. A materialidade e autoria do ato infracional restou demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos indiretos, e pela confissão parcial do adolescente. A jurisprudência pacífica admite a palavra da vítima como elemento fundamental em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando reforçada por outros meios de prova.
5. O consentimento da vítima menor de 14 anos não afasta a configuração do crime de estupro de vulnerável, sendo a presunção de violência absoluta, conforme Súmula n. 593 do STJ.
6. É cediço que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou “hearsay testimony”), quando ratifica o depoimento da vítima, é admitido pelo ordenamento jurídico, cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos, mas não pode, contudo, servir de fundamento isolado para uma condenação.
7. Não obstante à gravidade dos atos infracionais cometido pelo apelante, analisando o caso concreto, sopesando as circunstâncias pessoais do adolescente, o fato de haver confessado parcialmente a prática dos atos, que ocorreram há mais de três anos, e considerando que não possui passagens anteriores pela Vara da Infância, a medida socioeducativa de liberdade assistida, com a prestação de serviços à comunidade, apresenta-se adequada, proporcional e suficiente à sua ressocialização.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e não providos.